Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702444-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: ALEX PEREIRA FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico que a questão devolvida a esta instância revisora por meio do apelo teve sua repercussão geral reconhecida pelo c. STF (Tema 1002), razão pela qual determino a suspensão do feito até que se ultime o julgamento naquele Tribunal. P.I. Carmelita Brasil Relatora